Tribunal: TJBA
Processo: 8022492-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022492-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVADIR LEONOR DE BRITO

Advogado(s)
:
HELDER FREITAS GUSMAO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA BASE DE CÁLCULO DA MENSALIDADE. AÇÃO REVISIONAL EM FACE DA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI). DELIMITAÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIPE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM 2014 E POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ORDEM JUDICIAL QUE IMPÔS O CONGELAMENTO DO VALOR EM R$ 623,71 SOB PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELO EXECUTADO ATÉ JANEIRO DE 2023. DECISÃO AGRAVADA QUE ESTABELECE CÁLCULO RETROATIVO ABRIL/2014, CRIANDO
DÉBITO EM FAVOR DO PLANO DE SAÚDE PELA APLICAÇÃO DE REAJUSTES NÃO EFETUADOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À EFICÁCIA COERCITIVA DA TUTELA ANTECIPADA. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE ÍNDICES NÃO APLICADOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL) APLICÁVEL À PRETENSÃO DE COBRANÇA RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A controvérsia central do Agravo de Instrumento se debruça sobre a definição do marco inicial para a aplicação dos reajustes anuais, exclusivamente pelo índice FIPE Saúde, sobre a mensalidade do plano de saúde, no curso da fase de cumprimento de sentença. O título executivo confirmou a condenação da Executada/Agravada a aplicar o índice FIPE Saúde e validou a tutela de urgência anteriormente concedida.

A tutela de urgência, expedida em 2014 e confirmada pela sentença, impôs à Agravada a obrigação de não ultrapassar na cobrança o teto de R$ 623,71, sob pena de multa, o que, na prática, gerou o congelamento da mensalidade no período compreendido entre outubro de 2014 e janeiro de 2023, período em que a própria Agravada, em cumprimento estrito ao comando judicial, deixou de aplicar os reajustes anuais permitidos pela FIPE Saúde.

Ao determinar que o cálculo dos reajustes seja retroagido a abril/2014, a decisão agravada indiretamente anula a eficácia mandamental do provimento antecipatório confirmado pela coisa julgada, permitindo que a Executada, que cumpriu a ordem judicial abstendo-se de reajustar (ainda que pelos índices legítimos), crie um crédito retroativo em seu favor, beneficiando-se de sua própria inércia ou interpretação restritiva do comando judicial.

Reconhecimento da preclusão lógica e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), uma vez que o Executado, por anos, manteve o valor congelado em virtude da liminar e não pode, no momento da liquidação, reverter sua omissão em prejuízo do consumidor, frustrando a confiança legitimamente depositada.

Ademais, qualquer pretensão de natureza obrigacional referente à cobrança de diferenças de mensalidades sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. A recomposição de mensalidades relativas a períodos anteriores aos cinco anos imediatamente anteriores à manifestação da Executada nesse sentido encontra óbice intransponível na prescrição.

O marco inicial correto para o cálculo do reajuste anual pelo FIPE Saúde, a partir da base de R$ 623,71, deve ser janeiro de 2023, data em que a Agravada reconheceu ter implementado a nova sistemática definida no título executivo, pondo fim ao período de congelamento imposto pela tutela de urgência.

Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar que o cálculo da mensalidade e a aplicação do reajuste anual exclusivo pelo índice FIPE Saúde sejam considerados a partir de janeiro de 2023, vedando-se a cobrança retroativa de reajustes anuais não aplicados no período anterior.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8022492-58.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como
Agravante - DALVADIR LEONOR DE BRITO
, e, como
Agravadas - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada
para
determinar o cálculo da mensalidade e a aplicação do reajuste anual exclusivo pelo índice FIPE Saúde sejam considerados a partir de janeiro de 2023, vedando-se a cobrança retroativa de reajustes anuais não aplicados no período anterior
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5